Tribunal: STF
Processo: RE 1582930
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                          



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 7):     



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL INATIVO. DESCONTO CONTRIBUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 40, § 18 DA CRFB. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE PASSOU A SER DESCONTADA COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019, COM ALÍQUOTA DE 9,5% DO TOTAL DOS PROVENTOS. AÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DO DESCONTO CONTRIBUTIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO, E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 QUE ALTEROU O ART. 22, XXI DA CARTA MAGNA, ATRIBUINDO À UNIÃO COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA LEGISLAR SOBRE INATIVIDADE E PENSÕES DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE AO DISPOR SOBRE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A SER APLICADA AOS MILITARES ESTADUAIS EXTRAPOLOU A COMPETÊNCIA PARA A EDIÇÃO DE NORMAS GERAIS QUE CABE À UNIÃO, COMO PREVISTO O ART. 22, XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, CONFORME DECIDIU O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ACO Nº 3396. DESCONTOS QUE DEVEM OCORRER NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 3.189/99. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 13).   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 15), as partes recorrentes alegam violação dos artigos art. 40, § 18; 149, § 1°; 150, I; 146, II e III; 24, § 1° da Constituição c/c art. 24, §§ 2° e 3º, da Constituição e Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Aduz que o acórdão recorrido está em desconformidade com o que foi decidido no Tema nº 1.177 do Supremo Tribunal Federal.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 17).



    Encaminhados os autos ao órgão colegiado de origem para eventual exercício do juízo de retratação, à luz do Tema nº 1177 do STF (e-doc n° 21), o acórdão foi integralmente mantido. A decisão restou assim ementada (e-doc n° 28): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES ESTADUAIS. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.177 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. I – Caso em Exame: Trata-se de apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito da parte autora de ter sua contribuição previdenciária descontada conforme os artigos 33 e 34 da Lei Estadual nº 3.189/1999. Determinou-se que os réus se abstivessem de efetuar novos descontos com fundamento na Lei nº 13.954/2019, além de condená-los à devolução dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros moratórios, correção monetária e honorários advocatícios. O acórdão negou provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, e os embargos de declaração opostos foram rejeitados. II – Questão em Discussão: Definir se, em juízo de retratação previsto nos arts. 1.030, II, e 1.040, III, do CPC/2015, seria necessário adequar o acórdão ao julgamento do STF no Tema 1.177 da repercussão geral, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial da Lei nº 13.954/2019 e modulou os efeitos da decisão para validar as contribuições recolhidas até 31/12/2022. III – Razões de Decidir: O acórdão recorrido, ao manter a sentença que afastou a aplicação da Lei nº 13.954/2019, já se encontra em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 1.177. A modulação de efeitos realizada nos embargos de declaração no RE 1.338.750/SC destinou-se a preservar, em abstrato, a segurança jurídica e a confiança legítima nos recolhimentos anteriores, não incidindo sobre casos em que os descontos foram desde logo reconhecidos como indevidos. Dessa forma, não há divergência entre o acórdão e o precedente vinculante, motivo pelo qual inexiste necessidade de retratação. IV – Dispositivo: Mantido integralmente o acórdão de fls. 276/286, por se encontrar em conformidade com o Tema 1.177 do STF”.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.338.750/SC, Relatoria Min. Luiz Fux, feito paradigma do Tema nº 1.177 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese.



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão desse julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/2021). 



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. Eis a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.’’ (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 13/9/2022).



    No entanto, no julgamento dos segundos embargos de declaração este Tribunal acolheu parcialmente os embargos, para determinar que a modulação de efeitos (ex nunc) fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. O acórdão ficou assim ementado:    



    ‘’DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADMITIDO. NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS ACLARATÓRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que modulou os efeitos da decisão proferida, ‘a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023’. 2. No julgamento do mérito, o STF reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se a existência de omissão: (i) quanto à situação peculiar do Distrito Federal, que justificaria a inaplicabilidade da tese da repercussão geral e (ii) quanto à necessidade de ressalvar as ações já ajuizadas da modulação de efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Demais questões a respeito da competência específica da União em relação a tal ente federativo (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida e devem ser deduzidas pela via própria. 5. Ao modular os efeitos de julgados que impactam as finanças públicas, esta Corte adota, como regra geral, a ressalva ao direito dos contribuintes que ajuizaram ações antes da declaração de inconstitucionalidade da norma questionada. No entanto, uma ressalva irrestrita às ações em curso esvaziaria a modulação fixada no acórdão embargado, por resultar na repetição de parte significativa dos indébitos. 6. Em alguns Estados, a norma federal declarada inconstitucional resultou na redução da arrecadação sobre ativos, compensada pelo aumento da contribuição de inativos e pensionistas. A exclusão de todas as ações em curso dos efeitos da modulação implicaria na perda desse incremento arrecadatório, agravando o desequilíbrio na previdência dos militares estaduais. 7. Ainda que, em outros estados, não tenha se observado redução na alíquota da contribuição cobrada dos servidores ativos, a repetição de eventuais indébitos decorrentes da aplicação retroativa da tese sempre agravará o desequilíbrio dos regimes de previdência. Como o impacto financeiro das repetições de indébito foi o fundamento central a justificar a modulação de efeitos, é de se concluir que a ausência de uma ressalva geral às ações em curso não se deu por omissão, mas por escolha devidamente fundamentada. 8. Por outro lado, deve ser ressalvada a situação jurídica dos contribuintes que, antes da modulação de efeitos, obtiveram tutela judicial provisória assegurando o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada prevista na norma federal impugnada. Nessa hipótese, como as contribuições foram efetivamente recolhidas com base em uma alíquota inferior, não há possibilidade de que os Estados sejam chamados a restituir eventual indébito. Assim, deve haver a aplicação retroativa da tese de repercussão geral tão somente para confirmar a higidez das contribuições recolhidas com base em leis estaduais, por força de decisão judicial. IV. DISPOSITIVO 9. Acolhimento parcial dos embargos do autor da ação, para determinar que a modulação de efeitos fixada no acórdão embargado não se aplique aos recolhimentos que, por força de decisão judicial com eficácia imediata, proferida até a data de julgamento dos primeiros embargos de declaração (05.09.2022), foram efetuados de acordo com a norma local pertinente. 



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve sentença que em 01/09/2021 afastou a aplicação da Lei nº 13.954/2019, para determinar que os descontos ocorram na forma da Lei Estadual nº 3.189/99, bem como condenou os réus, ora recorrentes, a devolverem o excedente descontado. 



    No mais, o Tribunal de origem deixou de aplicar a modulação dos efeitos por entender que a decisão dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, Tema nº 1.177 da repercussão geral, não incide sobre casos em que os descontos foram desde logo reconhecidos como indevidos.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, nos segundos embargos de declaração no RE nº 1.338.750 (Tema 1.177 da repercussão geral), ressalvou a aplicação da modulação anteriormente definida. 



    Dessa forma, não se aplica ao caso dos autos a modulação prevista no Tema 1.177 da repercussão geral, devendo ser preservada a situação jurídica do contribuinte que obteve tutela judicial garantindo o recolhimento das contribuições sem a aplicação da alíquota majorada estabelecida pela norma federal, bem como mantida a determinação de restituição do valor excedente descontado. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente